Tribunal: TJSP
Processo: 0003561-16.2014.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Arts. 102 e 106 do Estatuto do Idoso. Ré que ludibriou um idoso com o fim de obter uma procuração, vindo então a realizar diversos saques bancários e compras em benefício próprio. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Comprovação da autoria e da materialidade delitivas, com fulcro nos elementos de prova documental e oral insertos aos autos. Condenação

Ementa:
Apelação. Arts. 102 e 106 do Estatuto do Idoso. Ré que ludibriou um idoso com o fim de obter uma procuração, vindo então a realizar diversos saques bancários e compras em benefício próprio. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Comprovação da autoria e da materialidade delitivas, com fulcro nos elementos de prova documental e oral insertos aos autos. Condenação mantida. Redução da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, de 2/3 para 1/2. Recurso defensivo parcialmente provido para fixar a pena do réu em 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa.